Tribunal: STJ
Processo: 2177915-65.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887944 - SP(2025/0097239-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: COBER-ACO ESTRUTURAS DE ACO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DE GODOY JÚNIOR - SP198473
RODRIGO PASQUARELLI DE GODOY - SP207348
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS
AO
STJ.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO DO PREPARO COM RECOLHIMENTO
EM DOBRO.
§ 4o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO.
ART. 1.007,
DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
1. Como cediço, uma vez deferido prazo para regularização do
preparo com o recolhimento em dobro, conforme previsto no
§ 4o, do CPC, e não tendo a parte promovido o
art. 1.007,
saneamento da pecha, inafastável a conclusão pela deserção do
recurso.
2. Caso concreto em que, nada obstante deferido à parte agravante
a oportunidade para correção do preparo, mediante seu
recolhimento em dobro, deixou transcorrer
o prazo
in albis
concedido, sem, portanto, realizar a complementação desse, nos
termos do § 4o do
do CPC.
art. 1.007
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54036235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:33
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5de06a6f-5e13-4a5b-a394-46755f374074

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:33
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5de06a6f-5e13-4a5b-a394-46755f374074

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887944 - SP (2025/0097239-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: COBER-ACO ESTRUTURAS DE ACO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DE GODOY JÚNIOR - SP198473

RODRIGO PASQUARELLI DE GODOY - SP207348
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS
AO
STJ.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO DO PREPARO COM RECOLHIMENTO EM
DOBRO.
§ 4o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO.
ART. 1.007,
DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
1. Como cediço, uma vez deferido prazo para regularização do
preparo com o recolhimento em dobro, conforme previsto no
§ 4o, do CPC, e não tendo a parte promovido o
art. 1.007,
saneamento da pecha, inafastável a conclusão pela deserção do
recurso.
2. Caso concreto em que, nada obstante deferido à parte agravante a
oportunidade para correção do preparo, mediante seu recolhimento
em dobro, deixou transcorrer
o prazo concedido, sem,
in albis
portanto, realizar a complementação desse, nos termos do § 4o do
do CPC.
art. 1.007
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão da
Cober-Aço Estruturas de Aço Ltda.
Presidência do STJ, integrada pela de fls. 200/205, que não conheceu do recurso, sob o
fundamento de que o especial apelo não foi devido e oportunamente preparado, incidindo,
na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à sua deserção.
Documento eletrônico VDA52836283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/12/2025 19:30:01
Código de Controle do Documento: 7cfad7e8-779b-4eef-8fea-5d06b9382f0e

A parte agravante, em suas razões, sustenta que "restou amplamente provado
que a guia de recolhimento das custas encontra-se devidamente acostada às fls. 103/104,
" (fl. 189), devendo ser processado e conhecido, em atenção
bem como anexo ao presente
aos princípios da primazia do mérito e do devido processo substancial.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fl. 226).
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os alicerces adotados
pelo decisório recorrido, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados (g.n.):

Cuida-se de Agravo interposto por COBER-ACO ESTRUTURAS DE ACO LTDA,
à decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
É o
.
relatório
.
Decido
Por meio da análise do recurso de COBER-ACO ESTRUTURAS DE ACO LTDA,
verifica-se que a petição de Recurso Especial foi protocolada, na origem, sem o
comprovante de pagamento das custas devidas ao STJ, apesar de presente a guia
.
de recolhimento
A propósito, este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
os recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar acompanhados das
guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos
comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de
deserção.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no
Rel.
AREsp 570.469/DF,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23.6.2020; AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
REsp 1807942/RO,
11.5.2020; e AgInt no
Rel. Ministro Mauro Campbell
AREsp 1572490/SE,
Marques, Segunda Turma, DJe de 20.3.2020.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do preparo.
A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não
regularizou, limitando-se a alegar que o comprovante de pagamento constava nos
autos originários.
Contudo, conforme certidão de fls. 177, não há irregularidade na transmissão dos
autos.
Documento eletrônico VDA52836283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/12/2025 19:30:01
Código de Controle do Documento: 7cfad7e8-779b-4eef-8fea-5d06b9382f0e

Dessa forma, tendo o prazo escoado sem cumprimento da diligência, o recurso
não foi devida e oportunamente regularizado. Incide, na espécie, o disposto na
Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso.
[...]

Relevante, igualmente, conferir o decisum integrativo (g.n.):

[...]
Como já consignado na decisão ora embargada, que agora se repete, verifica-se
que a petição de Recurso Especial foi protocolada, na origem, sem o comprovante
de pagamento das custas devidas ao STJ, apesar de presente a guia de
recolhimento.
A propósito, este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
os recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar acompanhados das
guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos
comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de
deserção.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 570.469/DF,
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23.6.2020; AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
REsp 1807942/RO,
11.5.2020; e AgInt no
Rel. Ministro Mauro Campbell
AREsp 1572490/SE,
Marques, Segunda Turma, DJe de 20.3.2020.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do preparo.
A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não
regularizou, limitando-se a alegar que o preparo encontrava-se regular e que "o
referido comprovante foi devidamente anexado aos autos eletrônicos" (fl. 165).
Contudo, conforme certidão de fls. 177, não há irregularidade na transmissão dos
autos.
Veja-se que, ao contrário do afirmado pela parte, há divergência entre número
constante no código de barras das guias de preparo, bem como o valor pago e seu
respectivo comprovante de pagamento (fls. 103/104).
Ressalte-se que este STJ consolidou o entendimento de que "a falta de
correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o
comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial,
e, portanto, sua deserção". (AgIntno
Rel. Ministro Luis
AREsp 1449432/SP,
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12.5.2020.)
Essa exigência tem respaldo na necessidade de constar o número do código de
barras e o do processo, viabilizando a comparação com aqueles lançados na
GRU apresentada, para que não haja dúvida acerca da validade do documento e
do seu efetivo recolhimento.
Registre-se ainda que não importa se o recolhimento das custas judiciais foi
efetuado na mesma data, ou em data anterior à apresentação do Recurso
Especial, ou mesmo dentro do prazo concedido para regularização do vício.
A questão envolve o momento da comprovação do recolhimento.
Documento eletrônico VDA52836283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/12/2025 19:30:01
Código de Controle do Documento: 7cfad7e8-779b-4eef-8fea-5d06b9382f0e

Assim, ainda que tenha recolhido o valor referente às custas no interregno do
prazo recursal ou do prazo para regularização, de nada adiantará se a parte não
apresentar a devida comprovação desse recolhimento no momento oportuno.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL.
AUSÊNCIA
DO
NÚMERO
DE
CÓDIGO
DE
BARRAS
NO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO. REGULARIZAÇÃO
QUE DEPENDE DO RECOLHIMENTO EM DOBRO NO PRAZO
ESTIPULADO. DUPLO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de
interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do
do
art. 1.007
Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo
CPC/2015.
de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado
(§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no
Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.856.622/RS,
julgado em
DJe de
.
15/6/2020,
24/6/2020)
2. A ausência do número de código de barras no comprovante de
pagamento bancário caracteriza irregularidade no preparo do recurso
especial, tornando-o deserto. Precedentes.
3. A posterior comprovação de pagamento só afasta a deserção se
recolhido em dobro e dentro do prazo estipulado.
4. Cumpre ressaltar que "o recurso especial sujeita-se a um duplo controle
de admissibilidade, não vinculando esta Corte - a quem compete o juízo
definitivo de admissibilidade do apelo nobre - a prévia decisão emanada
pelo Tribunal de segundo grau" (AgInt no
Relator
REsp n. 2.089.611/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
.
22/8/2024)
5. [...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.145.179/SP,
Terceira Turma, julgado em 28.10.2024, DJe de 5.11.2024.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PAGAMENTO
SIMPLES.
NOVO
PAGAMENTO
A
DESTEMPO.
DESERÇÃO
RECONHECIDA. SÚMULA N. 187 DO STJ. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA
DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na forma da jurisprudência do STJ, é "dever da parte, quando da
interposição do recurso especial, juntar as guias de recolhimento
Documento eletrônico VDA52836283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/12/2025 19:30:01
Código de Controle do Documento: 7cfad7e8-779b-4eef-8fea-5d06b9382f0e

devidamente preenchidas, acompanhadas dos respectivos comprovantes de
pagamento, sob pena de deserção" (AgInt no
relator
REsp n. 1.908.052/PE,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe de
.
20/12/2023)
2. A não comprovação do pagamento em dobro do preparo recursal a
tempo, mesmo após a intimação para tanto, inviabiliza o conhecimento do
recurso, nos termos da Súmula n. 187 do STJ.
3. Não é cabível a aplicação do princípio da primazia do julgamento de
mérito na hipótese, pois a parte agravante, a despeito de intimada para a
regularização de vício no preparo recursal, não efetuou a sua correção no
prazo indicado.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.610.768/GO,
Segunda Turma, julgado em 28.10.2024, DJe de 4.11.2024.)
No caso, como a parte não comprovou o recolhimento, o Recurso Especial não foi
devida e oportunamente preparado. Incide, na espécie, o disposto na Súmula n.
187 deste Tribunal, o que leva à deserção do recurso.
No mais, note-se que o juízo de admissibilidade do Recurso Especial é bifásico, ou
seja, a decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal local ou ainda a
certidão expedida por servidor na instância de origem não vincula esta Corte
Superior, na medida em que tal juízo está sujeito ao duplo controle, sendo o STJ
competente para nova análise dos pressupostos recursais.
Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.459.649/DF,
Segunda Turma, DJe de 3.5.2024; AgInt no
Rel. Ministro
AREsp n. 2.250.245/CE,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 18.8.2023; AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.050.156/MG,
11.4.2024; e, AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp 1686946/MA,
Primeira Turma, DJe de 18.12.2020.
Por fim, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
decisum embargado evidencia mera insatisfação com o resultado do julgamento,

não sendo a via eleita apropriada para tanto. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos
EDcl nos
Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
EAREsp 1202915/SP,
DJe de 28.8.2019.
Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
porquanto toda a matéria submetida à apreciação do STJ foi julgada, não
havendo, na decisão embargada, os vícios que autorizariam a utilização do
recurso – obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme já assinalado no decisório integrativo, os referidos documentos
constantes das fls. 103/104 referem-se às custas locais, e não às do STJ.
Documento eletrônico VDA52836283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/12/2025 19:30:01
Código de Controle do Documento: 7cfad7e8-779b-4eef-8fea-5d06b9382f0e

Devidamente intimada a realizar o pagamento do preparo em dobro, em
observância ao
§ 4o, do CPC (fl. 160), para regularizar o vício de processamento
art. 1.007,
do recurso nobre, deixou transcorrer
o prazo para a regularização da pecha (cf. fl.
in albis
169).
Assim dispõe o
§ 4o, do CPC:
art. 1.007,

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção.
[...]
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o
recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado,
na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de
deserção.

Escorreita, pois, a decisão ora agravada ao fazer incidir à espécie a
ante a deserção do recurso especial, visto que, uma vez não
Súmula n. 187/STJ,
comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, incumbia à parte
"
", nos termos da lei.
realizar o recolhimento em dobro
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO
RECURSAL.
APRESENTAÇÃO
DE
COMPROVANTE
DE
AGENDAMENTO.
IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. JUNTADA
POSTERIOR DA GUIA DE RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. É deserto o recurso dirigido a esta Corte se a parte não comprova, adequada e
tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido
regularmente intimada na forma do
§ 4o, do
Precedentes.
art. 1.007,
CPC/2015.
3. A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de
superar a deserção em razão da preclusão consumativa.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte
AgInt nos EREsp n. 1.848.579/CE
Especial, DJe de
)
3/10/2022.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO
PREPARO
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA52836283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/12/2025 19:30:01
Código de Controle do Documento: 7cfad7e8-779b-4eef-8fea-5d06b9382f0e

RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO, NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REALIZAR O
RECOLHIMENTO, EM DOBRO.
§ 4o, DO
NÃO
ART. 1.007,
CPC/2015.
ATENDIMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CÓDIGO DE
BARRAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO E O COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DO PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 187/STJ.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. No caso, a deserção foi declarada, porquanto o Recurso Ordinário em
Mandado de Segurança não fora instruído, no momento de sua interposição, com
o comprovante de pagamento das custas devidas ao STJ, apesar de presente a
guia de recolhimento. Constatada a irregularidade, nesta Corte, a parte
recorrente foi intimada para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, nos
termos do
§ 4o, do
sob pena de não conhecimento do
art. 1.007,
CPC/2015,
recurso. Não tendo sido cumprida a determinação, deve ser considerado deserto o
recurso. Incidência da
Precedentes do STJ.
Súmula 187/STJ.
III. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a inexistência de identificação
numérica no documento indicado como comprovante de pagamento leva à
deserção, vez que torna-se impossível a demonstração de correspondência deste
com o código de barras da guia de recolhimento" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
AREsp 954.976/MG,
TURMA, DJe de
. No mesmo sentido: STJ, AgInt no
23/02/2017)
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
AREsp 1.325.912/SP,
DJe de
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro LUIS
21/03/2019;
REsp 1.626.633/SP,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 18/08/2017.
IV. Agravo interno improvido.
(
, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AgInt no RMS n. 59.599/RJ
Turma, DJe de
)
29/4/2022.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52836283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/12/2025 19:30:01
Código de Controle do Documento: 7cfad7e8-779b-4eef-8fea-5d06b9382f0e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.887.944 / SP
Número Registro: 2025/0097239-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1359710683 15028119320238260019 21779156520248260000 2177915652024826000050000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COBER-ACO ESTRUTURAS DE ACO LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS DE GODOY JÚNIOR - SP198473
RODRIGO PASQUARELLI DE GODOY - SP207348
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO CANTIERI - SP058953
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COBER-ACO ESTRUTURAS DE ACO LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS DE GODOY JÚNIOR - SP198473
RODRIGO PASQUARELLI DE GODOY - SP207348
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54008832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:02
Código de Controle do Documento: e62a0e56-06d1-4aea-997b-dcd5be554d95

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:02
Código de Controle do Documento: e62a0e56-06d1-4aea-997b-dcd5be554d95